Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708070-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUDITE DE SOUZA CARDOSO - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JUDITE DE SOUZA CARDOSO – ME contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na edição do Decreto 40.583, de 1o de abril de 2020, que, dentre outros, suspendeu o atendimento presencial de determinados estabelecimentos comerciais no Distrito Federal, como forma de conter a disseminação da COVID-19. Informa que é empresa no ramo de ótica e que atua não só na venda de produtos relacionados ao varejo como também fabrica e monta lentes ópticas. Relata que se encontra de portas fechadas desde 19/3/2020, após a edição do Decreto 40.539, de 19 de março de 2020, que suspendeu o atendimento dos estabelecimentos comerciais em face da pandemia do coronavírus no Distrito Federal. Alega exercer atividade essencial, pois atende portadores de deficiência visual e, nessa perspectiva, entende que o Decreto n. 40.583, de 1o de abril de 2020, ao liberar o atendimento de clínicas e consultórios médicos, deveria também ter autorizado o funcionamento das óticas, mediante a observância de todos os protocolos para evitar a disseminação da doença. Invoca o princípio da legalidade e da razoabilidade, bem como defende o cabimento do mandado de segurança para corrigir a ilegalidade perpetrada pelo Governador do Distrito Federal, apontando os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Requer a concessão de liminar para que possa atuar imediatamente no ramo de sua atividade, com abertura da loja e funcionamento imediato. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Na decisão de ID 15536850, deferi a liminar pleiteada para garantir o direito da impetrante de atuar, de imediato, no ramo de sua atividade comercial, abrindo regularmente seu estabelecimento ao público. A autoridade impetrada apresentou informações (ID 16031629), ressaltando a impossibilidade de mandado de segurança contra norma em tese, nos termos da Súmula 266/STF. Defende, ademais, a constitucionalidade da medida, sobretudo diante da necessidade de assegurar a vida e a saúde da população do Distrito Federal, pugnando, ao final, pela denegação da segurança. O DISTRITO FEDERAL se manifestou no feito (ID 16014956), alegando que houve perda do objeto do presente Mandado de Segurança, haja vista a edição do Decreto 40.622, em 14 de abril de 2020, liberando o funcionamento de óticas no âmbito do DF, a partir de 14/4/2020. A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, em parecer de ID 16266973, oficia pela extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ausência superveniente do interesse processual. Intimada a se manifestar a respeito da prejudicialidade do mandado de segurança, a impetrante defende que não houve perda do objeto da demanda, diante da necessidade de assegurar o normal funcionamento do estabelecimento comercial, sobretudo diante da possibilidade da edição de novo ato normativo pelo poder público suspendendo suas atividades. É o relatório. DECIDO Consoante relatado, a impetrante impugna o Decreto 40.539/2020, que, ao dispor acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, suspendeu o atendimento presencial de determinados estabelecimentos comerciais no Distrito Federal, como forma de conter a disseminação da COVID-19. Pelo que se vê, contudo, o referido ato normativo foi substituído pelo Decreto no 40.550, de 23 de março de 2020 e este último pelo Decreto no 40.583, de 01/04/2020. Posteriormente, houve a edição do Decreto no 40.622, de 14 de abril de 2020, que permitiu expressamente o funcionamento de óticas no âmbito do Distrito Federal, nos seguintes termos: Decreto No 40622 DE 14/04/2020 Altera o Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. O Governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, Decreta: Art. 1o O Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 4o ..... ..... XX - óticas." (NR) Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 14 de abril de 2020 132o da República e 60o de Brasília IBANEIS ROCHA Desse modo, com a edição do novo decreto autorizando o funcionamento da atividade comercial exercida pela impetrante, torna-se imperioso reconhecer a perda superveniente do interesse processual, uma vez desnecessária a medida judicial buscada por meio do presente mandado de segurança. O argumento da impetrante de que deve ser resguardado o direito de permanecer com seu estabelecimento aberto, sobretudo diante da possibilidade da edição de novo ato normativo pelo poder público suspendendo suas atividades, não encontra respaldo no art. 37, LXIX, da Constituição Federal, segundo o qual o Mandado de Segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo. Nesse contexto, se não subsiste ato concreto apto a obstar o exercício da atividade comercial pela impetrante, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse processual, visto que a atividade jurisdicional buscada não lhe trará qualquer utilidade prática. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial do Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse processual, com base no art. 330, III, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009. Sem honorários, uma vez que incabíveis na espécie (Súmula no 512 do STF e art. 25 da Lei no 12.016/2009). Custas, se houver, pela impetrante. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator